Tribunal: TJMT
Processo: 1016386-04.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), JULIANA POLTRONIERI - CPF: 258.349.218-76 (RECORRIDO), VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PESSOA JURÍDICA ME. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO APÓS DECORRIDO O PERÍODO. MULTA POR CANCELAMENTO INDEVIDA. NEGATICAÇÃO.
(01)
PROTESTO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 385 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADARECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa da pessoa física em decorrência de produtos adquiridos pela pessoa jurídica quando se trata de empresário individual, pois não há distinção entre a firma individual e a pessoa física.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JULIANA POLTRONIERI informa que possuía linha telefônica empresarial junto a Recorrida, e que após ter seu aparelho celular e o chip roubados, solicitou a suspensão temporária do serviço na data de 02/09/2019. Alega que na data de 20/01/2020 adquiriu novo chip para o restabelecimento do serviço, todavia, na data de 23/01/2021 foi surpreendida com o cancelamento automático de sua linha telefônica pela Recorrente. Alega que houve a inscrição indevida no valor de R$ 1.213,58, todavia, a própria autora em sua inicial revela que desse valor, há cobrança do aparelho celular devida, na quantia de R$ 671,00. Portanto, o débito negativado de forma indevida corresponde somente a multa por descumprimento, valor de R$ 542,58.

3.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

4.

No caso em tela, muito embora tratar-se de pessoa jurídica é aplicável a inversão do ônus da prova. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem entendido pela aplicação da teoria finalista de forma temperada, podendo ser cabível a inversão do ônus da prova quando a pessoa jurídica apresentar, frente ao fornecedor, vulnerabilidade técnica, podendo ser enquadrada no conceito de consumidora.

(STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 -TERCEIRA TURMA).

5.

A recorrida solicitou a suspensão dos serviços de telefonia com base no art. 34 da Resolução nº 477/07 da ANATEL, a qual prevê que o consumidor adimplente poderá requerer o bloqueio de seu acesso pelo prazo máximo de 120:

“Art. 34.

O usuário adimplente pode requerer à prestadora a suspensão, sem ônus, da prestação do serviço, uma única vez, a cada período de 12 (doze) meses, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 120 (cento e vinte) dias,
mantendo seu código de acesso e a possibilidade de restabelecimento da prestação do serviço na mesma Estação Móvel.
”, e ainda, o §3º: “
O Usuário tem direito de solicitar, a qualquer tempo, o restabelecimento do serviço prestado, sendo vedada qualquer cobrança para o exercício deste direito
.”. Portanto a suspensão do serviço não acarreta o cancelamento automático do serviço, caracterizada a falha na prestação do serviço.

6.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, pois é cediço que
somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.
Todavia, o dano moral se configura face a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, somente em relação ao valor da de multa por cancelamento do contrato (R$ 542,58), ocorrido de forma indevida.

7.

No entanto, a Recorrida possui um (01) protesto anterior a inscrição discutida
nos autos (17/02/2020), junto ao cartório de Rondonópolis-MT, no valor de R$ 27.523,25 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), data 04/09/2018 (ID. 81823545), portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

8.

Sentença reformada, para retirar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JULIANA POLTRONIERI informa possuía linha telefônica empresarial junto a Recorrida, e que após ter seu aparelho celular e o chip roubados, solicitou a suspensão temporária do serviço na data de 02/09/2019. Alega que na data de 20/01/2020 adquiriu novo chip para o restabelecimento do serviço, todavia, na data de 23/01/2021 foi surpreendida com o cancelamento automático de sua linha telefônica pela Recorrente.

A própria autora em sua inicial revela que desse valor, há cobrança do aparelho celular devida, na quantia de R$ 671,00.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para

declarar a nulidade da multa por rescisão contratual, determinar que a requerida reative o serviço objeto da lide, bem como, emita a fatura referente ao valor do aparelho na quantia de R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais) e, condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A requerida/recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021